Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO INCOPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o réu realizar procedimentos médicos denominados hormonioterapia e radiocirurgia ou custeá-los em hospital particular. Recurso do réu apenas suscita a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União.
2 – Preliminar. Competência. Litisconsórcio passivo necessário. Inexistência. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral, “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente... ...as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. Não é, pois, caso de litisconsórcio necessário. Em consequência, firma-se a competência da justiça local para processar e julgar o feito. Preliminar que se rejeita.
3 – Políticas de saúde. Intervenção do Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Direito à saúde. Realização de radiocirurgia e hormonioterapia. Os elementos do processo evidenciam a necessidade de realização da radiocirurgia e do procedimento de hormonioterapia. Os laudos médicos (ID 16014233 – PAG 1 – 4) indicam que a paciente foi diagnosticada com “carcinoma ductal infiltrante da mama estágio IIIC, em março de 2013 e recebeu tratamento com quimioterapia e posteriormente cirurgia e “mastectomia e esvaziamento axilar”, além de “radioterapia e hormonioterapia”, ficando 4 anos sem evidência da doença quando foram detectados 2 lesões ósseas com metástase, apresentando “dor óssea importante e incapacidade funcional”, sendo-lhe indicada a radiocirurgia e a hormonioterapia. Assinala ainda o profissional que “A radiocirurgia traz a possibilidade de cura em contextos que não se poderia mais falar em cura, a exemplo da paciente que descrevo”. “A falta desse tratamento nos deixa apenas a opção de tratamento paliativo para prolongar seu tempo de vida e reduzir os sintomas inerentes a progressão da doença [...]”. Tais elementos permitem concluir que diante da recidiva os procedimentos indicados são os únicos tratamentos possíveis para permititir a cura da paciente.
4 – Radiocirurgia. Procedimento não incorporado nos protocolos do Sistema Único de Saúde. Dever de custeio pelo Estado. O procedimento indicado pelo profissional que acompanha a paciente não integra os atos normativos do SUS. Não obstante, em atenção ao art. 196 da Constituição Federal, que prevê que é dever do Estado promover políticas públicas, assegurando ao cidadão o acesso universal e igualitário às ações de saúde, cabe ao DF realizar o procedimento ou arcar com as despesas inerentes junto à rede conveniada ou particular. A autora já é assistida pelo SUS, é hipossuficiente econômica, é assistida juridicamente pela Defensoria Pública, e o laudo médico é circunstanciado indicando a imprescindibilidade do procedimento e a ausência de outros tratamentos disponíveis na rede pública eficazes no tratamento.
5 – Hormonioterapia. Procedimento é coberto pelo SUS. Segundo se infere do processo, o tratamento de hormonioterapia é coberto pelo Sistema Único de Saúde, tendo a autora, inclusive, já realizado anteriormente. Dessa forma, o dever de custeio do tratamento em rede conveniada ou particular restringe-se à radiocirurgia. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões ao recurso inominado.
E